Tribunal: STF
Processo: ARE 1439488
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - OMISSÃO - COMPROVAÇÃO - INGERÊNCIA - PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES DO STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MULTA COMINATÓRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - ADEQUAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O art. 225, da CF/88, prescreve que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.’ - Incumbe ao Poder Judiciário determinar o cumprimento de políticas públicas definidas constitucionalmente, para que sejam implantadas sempre que a omissão dos órgãos responsáveis vier a ameaçar o direito reclamado e sem que se caracterize indevida ingerência em questões afetas ao Executivo, nem vulneração ao ad. 100, §6 0, da CF188, ou violação ao princípio da reserva do possível. - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode ordenar que a Administração Pública promova medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem configurar violação do princípio da separação de poderes” (eDOC 15 – ID: 908d242d, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação civil ajuizada com o objetivo de compelir o Estado a implementar políticas públicas de proteção ao meio ambiente.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem não demonstrou a omissão do Estado de Minas Gerais e do Instituto Estadual de Florestas - IEF em proteger o meio ambiente (eDOC 24 – ID: 026621e4, p. 12).



    Argumenta-se, ainda, que não se verifica, na hipótese, situação excepcional a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas e que, no caso, compete ao Poder Executivo eleger quais as áreas, quais os programas e quais as unidades de conservação são prioritárias para a efetiva proteção do meio ambiente, inclusive, quanto à melhoria da infraestrutura, notadamente em razão da escassez de recursos públicos para tanto (eDOC 24 – ID: 026621e4, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.985/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a APA Cochá e Gibão não possui um plano de manejo, uma infraestrutura física, pessoal e material adequados para a fiscalização de toda a extensão de sua área. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como cediço, a atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente (...)



    Ao que se infere dos autos, a presente ação civil pública foi precedida da instauração de inquérito civil - n° MPMG 0352.13.000040-4 (apenso), no âmbito do qual restou, apurada a omissão do Poder Público Estadual na adequada gestão, implantação, fiscalização e estruturação da Área de Proteção Ambiental Cochá e Gibão, a qual se encontra em risco de perdas significativas de seus atributos ecológicos e culturais. 



    Embora os apelantes aleguem, genericamente, a ausência de omissão, depreende-se das informações apuradas no inquérito civil, apenso, que a APA Cochá e Gibão não possui um plano de manejo, além de inexistir infraestrutura física, pessoal e material adequada para a fiscalização de toda a extensa área da APA. 



    O relatório de Análise Técnica Ambiental de fls. 1541214, do apenso, destaca as incursões predatórias (queimadas, supressão ilegal de vegetação nativa, pesca, taça, tráfico de aves e animais silvestres) que a APA Cochá e Gibão tem sofrido. 



    Impende consignar que APA Cochá e Gibão, ao que se infere dos autos, concentra um singular patrimônio natural de importância nacional, caracterizado pela elevada concentração de atributos ambientais com alto valor para a conservação, sendo um dos mais relevantes e destacados elementos do patrimônio arqueológico brasileiro” (eDOC 15 – ID: 908d242d)  



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da necessidade da implementação das políticas públicas necessárias à preservação do meio ambiente no caso dos autos, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1375629 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE 1334027 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023) (grifo nosso)  



    Dessa forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente